Tribunal: STF
Processo: Rcl 82249
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Agravo do art. 1042 interposto em face de acórdão que manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com base em precedente da repercussão geral. Tema 800. Inadmissibilidade do Agravo. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da decisão proferida pelo Presidente da 28ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas - MG, na qual se alega que autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, impedindo a remessa do recurso a essa Corte.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de usurpação da competência do STF bem como a ausência de teratologia do ato reclamado.



    3.Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional por alegada usurpação da competência do STF e aplicação equivocada de precedente da repercussão geral pelo Juízo reclamado.



    III. Razões de decidir



    5. Não é cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do Tribunal de origem que, ao realizar juízo de admissibilidade, nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Não demonstrada usurpação da competência do STF.



    6. Ausência de teratologia da decisão que aplicou o Tema 800 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.